Tribunal: TJPA
Processo: 0001342-16.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001342-16.2004.8.14.0301

APELANTE: JOSE ALBERTO ABDON

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001342-16.2004.8.4.0301

COMARCA: BELÉM / PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
MARIA DAS DORES ABRAHÃO ABDON

ADVOGADO:
RODOLFO MEIRA ROESSING (OAB/PA nº. 12.719)

APELADA:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:
LUCCA DARWICH MENDES (OAB/PA nº. 22.040) e

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI (OAB/PA nº. 14.946)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DECISÃO LIMINAR CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO ACERCA DO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001342-16.2004.8.4.0301

COMARCA: BELÉM / PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
MARIA DAS DORES ABRAHÃO ABDON

ADVOGADO:
RODOLFO MEIRA ROESSING (OAB/PA nº. 12.719)

APELADA:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS:
LUCCA DARWICH MENDES (OAB/PA nº. 22.040) e

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI (OAB/PA nº. 14.946)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA DAS DORES ABRAHÃO ABDON
nos autos do
Cumprimento de Sentença na Ação de Obrigação de Fazer
,
que move em face de
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que reconheceu o excesso de execução e afastou a cobrança de astreintes.

Cuida-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada (Id. 14656267), interposta com vistas a obrigar a requerente ao pagamento das despesas necessárias à aquisição e aplicação do medicamento VELCADE 3,5mg, na qual foi concedida a tutela antecipada para que a ré providenciasse a aquisição do medicamento, sob pena diária de 45 salários-mínimos (Id. 14656268).

Ao final, foi proferida sentença (Id. 14656274), condenando a requerida a arcar com o fornecimento e aplicação do mencionado medicamento até o final do tratamento e a ressarcir ao autor os valores já gastos na aquisição do remédio, sentença que foi confirmada em sede recursal.

Em cumprimento de sentença (Id. 14656315), a exequente apresentou cálculos incluindo valores atualizados relativos à condenação por danos morais, honorários e astreintes pelo descumprimento da medida liminar.

A executada ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 14656321), concordando com os cálculos relativos aos danos morais e honorários e insurgindo-se contra o pagamento das astreintes já que apresentou documentos comprovando o cumprimento da liminar e aduzindo que, em nenhum momento, houve qualquer arguição de seu descumprimento ou atraso.

Os valores incontroversos foram depositados pela executada (Id. 14656322) e liberados através de alvará à parte exequente (Id. 14656349).

O juízo de piso proferiu sentença (Id. 14656350) acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução e afastando a cobrança de astreintes, dando por satisfeita a obrigação e extinguindo o processo.

Inconformada, a exequente interpôs recurso de apelação (Id. 14656351), alegando que a executada permaneceu em mora quanto ao cumprimento da medida liminar durante 15 (quinze) dias e que o atraso não fora noticiado em razão do falecimento do autor em 10/09/2004, pelo que, requer a reforma da decisão, para julgar improcedente a impugnação ao cumprimento da sentença e determinar o pagamento das astreintes, devidamente corrigidas.

Foram apresentaram contrarrazões (Id. 14656361), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Considerando ser a apelada pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, §2º, VII, do CPC c/c Lei 10.741/2003, art. 3º, §1º, I.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo a análise do mérito.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste em analisar se correta a sentença de origem que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução e afastando a cobrança de astreintes, por entender cumprida a decisão liminar.

Alega a apelante, que a recorrida deixou de cumprir a medida liminar por mais de 15 (quinze) dias após o prazo fixado pelo juízo, razão pela qual é devida a aplicação das astreintes arbitradas, à época, em 45 (quarenta e cinco) salários-mínimos diários. Adianto que não lhe assiste razão.

Da análise dos autos, verifico incialmente que a decisão liminar determinou,
in verbis
:

“Diante do exposto, resolvo, como resolvido tenho, conceder, com fundamento no artigo 461, §3º, do Código de Processo Civil, a tutela específica requerida, a fim de que,
a empresa requerida, no prazo de 72 horas adquira ou faça o procedimento necessário, para que o autor seja medicado, com remédio indicado, ou seja, Velcade 3,5 mg
, sob pena de multa diária de 45 salários mínimos.”
(Id. 14656268 – 34)

- grifei

Verifica-se, portanto, que o juízo não fixou o prazo para entrega do medicamento, mas sim para que a ré adotasse as medidas necessárias para adquiri-lo, uma vez que não seria razoável exigir sua entrega no prazo estipulado, já que a medicação sequer era vendida no Brasil, demandando tempo para os procedimentos de compra.

Como mencionado na sentença, a apelada foi citada em 13/02/2004

(Id. 14656268 – pg. 38), tendo comprovado em sua contestação que, no dia 18/02/2004 já estava tomando as providências necessárias para aquisição do medicamento, inclusive com a obtenção de dois orçamentos, sendo a compra efetivada no dia 19/02/2004 (Id. 14656270 – pgs. 32 a 36), ou seja, apenas 05 (cinco) dias após sua ciência da decisão, prazo este coerente, considerando que produto sequer era importado por empresa situada neste município.

Ademais, observa-se que o autor não se insurgiu quanto ao descumprimento da medida ou a demora em fazê-lo, e, em que pese sua sucessora alegar que a ausência de manifestação se deu em razão da morte do autor, tal argumento carece de respaldo, pois o óbito ocorreu em setembro de 2004, portanto, meses após a concessão da liminar (fevereiro/2004).

Cumpre ressaltar que a multa diária não tem caráter indenizatório ou compensatório, não sendo, portanto, uma punição, mas sim, uma medida para garantir eficácia à tutela jurisdicional, podendo o juízo a qualquer momento, independente de requerimento da parte, modificar seu valor ou periodicidade, ou até mesmo excluí-la, desde que se torne insuficiente ou excessiva.

Sobre tal matéria não há a estabilização de segurança jurídica, pelo que o seu reexame é possível a qualquer momento do processo, mesmo que o feito esteja na fase de cumprimento de sentença, sem se cogitar de transgressão aos institutos da preclusão ou da coisa julgada.

Neste sentido, vejamos o Tema 706 do STJ – “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
.”REsp 1333988/SP.

Observe-se, ainda, que as astreintes não podem ser instrumento de enriquecimento sem causa do litigante, devendo ser respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a quando da fixação do valor diário e termo final. E, caso o juízo as considere desnecessárias, pode excluí-las a qualquer momento, inclusive, em fase de cumprimento da sentença.

Em suma, o objetivo ao fixar a multa diária é estimular a parte a cumprir aquilo que foi determinado pelo juízo, o que, no caso em análise, foi alcançado, já que a apelada comprovou que empenhou esforços para a aquisição do medicamento.

Volto a frisar que, embora a apelada não tenha conseguido cumprir o estipulado no prazo fixado pelo juízo, adquiriu o medicamento apenas 05 (cinco) dias após sua ciência da decisão, o que, dado os procedimentos necessários para aquisição de produto que não era comercializado no país e sequer havia empresa que o importasse com sede nesta capital, pode ser considerado tempo hábil, incapaz de demonstrar qualquer inércia ou desídia por parte da recorrida.

Considerando que a medida imposta pelo juízo foi devidamente cumprida pela apelada, sem qualquer insurgência à época por parte do autor, torna-se desnecessária a aplicação das astreintes, sob pena de desvirtuar sua finalidade, e ensejar enriquecimento ilícito da parte.

Assim, uma vez comprovado o cumprimento da liminar por parte da apelada, deve ser afastada a aplicação das astreintes e, consequentemente, reconhecido o excesso de execução arguido na impugnação ao cumprimento da sentença, não merecendo qualquer reforma a decisão recorrida.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o teor da sentença vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 18/04/2024